Tribunal: TJDFT
Processo: 0739933-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0739933-32.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NATHALIA RODRIGUES GOMES APELADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Conforme o disposto no art. 1007, §4o, do Código de Processo Civil, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo ao interpor o recurso, confira-se: Art. 1.007 (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Compulsando os autos, verifica-se que a apelante deixou de recolher o preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. Entretanto, a questão foi enfrentada no Agravo de Instrumento n° 0705666-03.2022.8.07.0000. Na ocasião, esta Turma, por maioria, entendeu não ser o caso de deferimento da benesse à apelante, pois ausentes os requisitos para a concessão do benefício. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SIMPLES DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE. PRESUNÇÃO RELATIVA. PROVA DAS CONDIÇÕES ECONÔMICAS. INDEFERIMENTO O PEDIDO. 1. A declaração pura e simples do interessado não constitui prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar a tal afirmação se por outras provas e circunstâncias ficar evidenciada a falta de justificativa para concessão do privilégio. 2. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1419231, 07056660320228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Relator Designado:HECTOR VALVERDE SANTANNA 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no PJe: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, como a questão já foi enfrentada por esta instância recursal, necessário o recolhimento do preparo para a análise do recurso de apelação. Concedo à parte o prazo de cinco dias para comprovar o pagamento das custas recursais, em dobro, sob pena de deserção. Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator